Tribunal: TJDFT
Processo: 0709313-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709313-48.2023.8.07.0007 APELANTE: JSS CLINICA MEDICA E SEGURANCA OCUPACIONAL LTDA APELADO: LUCINEIDE SILVA PEREIRA FERREIRA 01412355192 DESPACHO A apelante-ré não comprovou, no ato da interposição do recurso, o recolhimento do preparo, uma vez que interpôs o recurso no dia 23/11/23, desacompanhado do respectivo comprovante do pagamento. Assim, em aplicação ao disposto no §4o do art. 1.007 do CPC, intime-se a apelante-ré para recolher o preparo recursal em dobro, sob pena de deserção. P. I. Brasília - DF, 23 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora